Tribunal: TJMT
Processo: 1040353-47.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO PARA DECLARAR NULA A FATURA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE DE NÃO RECEBIMENTO DO CHIP PARA ATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ENTREGA DO CHIP À CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. COBRANÇA SEM RESTRIÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 111,26 (cento e onze reais e vinte e seis centavos), por ausência de comprovação do envio do chip à autora e sua utilização. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por ausência de provas de situação capaz de causar danos à sua personalidade.
2. A Recorrente, em sede recursal, requer a reforma da sentença para condenar a reclamada a indenizar os danos morais.
3. Compulsando os autos e, especialmente, o contrato anexado pela autora ao Id. 127967170, verifica-se que não houve o envio do chip para ativação da portabilidade para a operadora reclamada à reclamante. Ademais, apesar de anexada fatura pela requerida, não houve utilização dos serviços após a entrega da correspondência.
4. Apesar de reconhecida a inexistência do débito, os danos morais foram julgados improcedentes, ao fundamento de que não houve a negativação dos dados da reclamante ou provas da ocorrência de situação capaz de causar danos a sua personalidade. Neste sentido, a sentença deve ser mantida.
5. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1040353-47.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[ILMA MACHADO DOS REIS - CPF: 328.798.301-68 (RECORRENTE), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022